Tribunal: TJDFT
Processo: 0737738-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737738-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO LOTE 06 QUADRA 1603 AGRAVADO: HUGO CABRAL DE OLIVEIRA, LILIAH LARRAT PRICKEN DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO LOTE 06 QUADRA 1603 contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0018337-63.2003.8.07.0001, movido em face de HUGO CABRAL DE OLIVEIRA E OUTRO, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do devedor (ID 69793800 da origem). Nas razões do agravo (ID 19282012), narra tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em ação ajuizada contra os agravados. Afirma o esgotamento das diligências para dar efetividade à execução, não restando outra alternativa senão pugnar pela penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do primeiro agravado, mormente porque a demanda se arrasta desde 2003 e ainda não satisfeita a obrigação. Destaca admitir a jurisprudência majoritária a possibilidade de penhora parcial das verbas salariais, devendo ser realizada a ponderação entre a dignidade da pessoa humana e a efetividade da prestação executória. Assevera estar assentado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário, desde que observado o mínimo existencial. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo para autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do requerido. Preparo – ID 19282014. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos do devedor. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em juízo perfunctório, verifico a plausibilidade do direito invocado. A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento no sentido de mitigar a impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, em casos excepcionais, para permitir a constrição de percentual dessa verba para satisfação de débitos, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e da dignidade. Compulsando os autos originários, denota-se, a partir da consulta realizada via sistema INFOJUD (ID 69080116 da origem), ter o primeiro agravado auferido, em 2019, proventos de aposentadoria/pensão no valor de R$ 91.902,10 (noventa e um mil novecentos e dois reais e dez centavos). Por outro lado, o agravante vem buscando o percebimento do seu crédito desde 2003, sem sucesso. Ademais, em consulta aos autos de origem, verifica-se ter o julgador a quo determinado a promoção do andamento do feito em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção do processo (ID 71253282 da origem), ficando demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo à decisão, até ulterior deliberação. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator